Tribunal: CARF
Processo: 10860.900817/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900817/2014-17
ACÓRDÃO
3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP E PROCESSO DE COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PER/DCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP,
que cabem à Delegacia da Receita Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
com
demonstrativo de crédito 22341.49284.280412.1.1.01-9426 para ressarcimento de IPI
referente ao 1° trimestre/2012 e solicitou compensação de débitos. Em despacho decisório
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900817/2014-17
2
de 6/5/2014 (fl. 145), número de rastreamento 082660909, o valor do crédito
solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Porém, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
compensar os débitos informados, foi homologada parcialmente a compensação declarada
no
PER/DCOMP
01388.39405.180512.1.3.01-0033,
não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMPs
42030.34663.310512.1.3.01-2651
e
16025.92756.220513.1.3.01-9900, e foi informado não haver valor a ser ressarcido para o
PER/DCOMP 22341.49284.280412.1.1.01-9426.
Cientificado do Despacho Decisório em 15/5/2014 (fl. 146), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/6/2014 (fls. 4/15), acompanhada de
documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega, basicamente, que, por mero
equívoco incorrido pela manifestante, fora requerida a compensação em duplicidade do
mesmo débito através das DCOMPs 40314.36312.180512.1.3.01-8696 (homologada na
íntegra) e da DCOMP 01388.39405.180512.1.3.01-0033 (parcialmente homologada).
Que apresentara o Pedido de Ressarcimento de IPI (PER) relativo ao 1°
trimestre/2012, veiculado por meio do PER/DCOMP 22341.49284.280412.1.1.01-9426, no
valor de R$ 420.573,06.
Que referido crédito foi utilizado como base para a apresentação de 4
Declarações de Compensações (DCOMPs):
- DCOMP 40314.36312.180512.1.3.01-8696
Natureza do débito: IRRF (código 0561-07)
Vencimento: 20/05/2012;
Valor do débito: R$ 373.047,43
- DCOMP 01388.39405.180512.1.3.01-0033
Natureza do débito: IRRF (código 0561-07)
Vencimento: 20/05/2012;
Valor do débito: R$ 373.047,43
- DCOMP 42030.34663.310512.1.3.01-2651
Natureza do débito: CSRF (código 5952-02)
Vencimento: 31/05/2012
Valor do débito: R$ 4.518,26
- DCOMP 16025.92756.220513.1.3.01-9900
Natureza do débito: CSRF (código 5952-02)
Vencimento: 14/09/2012
Valor do débito: R$ 9.043,86
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900817/2014-17
3
Que os débitos relativos às DCOMPs 40314.36312.180512.1.3.01-8696 e
01388.39405.180512.1.3.01-0033 são idênticos, possuindo a mesma natureza, o mesmo
vencimento, o mesmo valor e, inclusive, foram transmitidos na mesma data (18/5/2012),
ou seja, essas compensações foram transmitidas em duplicidade.
Que, em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
relativa a abril/2012 (fl. 55), se pode verificar que foi devidamente informado que o débito
de imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), código de receita 0561-07, foi
compensado por meio da DCOMP 01388.39405.180512.1.3.01-0033, o que demonstra,
mais uma vez que a DCOMP 40314.36312.180512.1.3.01-8696 foi transmitida em
duplicidade, devendo ser desconsiderada pela Autoridade Fiscal na análise das declarações
de compensação, em razão do princípio da verdade material. Disserta e traz Acórdãos que
tratam da aplicação desse princípio.
Que, assim, as declarações de compensação devem ser analisadas com a exclusão
da DCOMP enviada em duplicidade, visto que, repita-se, não existem os débitos idênticos
informados.
Que, com a desconsideração da DCOMP 40314.36312.180512.1.3.01-8696, existe
crédito de IPI suficiente para a compensação de todos os débitos relativos às demais
DCOMPs, eis que a soma de seus débitos compensados corresponde ao montante de R$
386.609,55, ao passo que a soma dos créditos de IPI objeto de pedido de ressarcimento
alcança R$ 420.573,06.
Ante o que expôs, entende que resta incontestável que o despacho decisório deve
ser reformado para que as compensações declaradas nas DCOMPS
01388.39405.180512.1.3.01-0033,
42030.34663.310512.1.3.01-2651
e
16025.92756.220513.1.3.01-9900 restem homologadas na íntegra.
Devido à apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade, solicita
que seja suspensa a exigibilidade dos processos de cobrança n° 10860.900817/2014-17,
10860.900821/2014-85 e 10860.900823/2014-74.
A 3a Turma da DRJ10, Acórdão n° 110-003.236, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta os seguintes argumentos:
(i) Cometeu equívoco ao transmitir, em duplicidade, declarações de compensação
que tinham por objetivo extinguir pela compensação o mesmo débito de IRRF (código receita
0561), no valor de R$ 373.047,43, referente ao período de apuração abril/2012.
(ii) Só notou que emitiu DCOMPs em duplicidade quando do recebimento do
Despacho Decisório, restando impossibilitada de requerer o cancelamento da DCOMP no
40314.36312.180512.1.3.01- 8696 justamente pela existência de decisão administrativa.
(iii) O crédito já reconhecido era mais do que suficiente para extinguir as
compensações, caso não houvesse o equívoco da duplicidade.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900817/2014-17
4
(iv) Apesar do equívoco da Recorrente, não devem subsistir os débitos em
cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito do erário público e de violação do princípio da
verdade material.
Requer seja reformado o v. acórdão recorrido, para o cancelamento do despacho
decisório e a consequente homologação integral das DCOMPs no 01388.39405.180512.1.3.01-
0033, 42030.34663.310512.1.3.01-2651 e 16025.92756.220513.1.3.01-9900.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente alega que:
(i) Cometeu equívoco ao transmitir, em duplicidade, declarações de compensação
que tinham por objetivo extinguir pela compensação o mesmo débito de IRRF (código receita
0561), no valor de R$ 373.047,43, referente ao período de apuração abril/2012.
(ii) Só notou que emitiu DCOMPs em duplicidade quando do recebimento do
Despacho Decisório, restando impossibilitada de requerer o cancelamento da DCOMP no
40314.36312.180512.1.3.01- 8696 justamente pela existência de decisão administrativa.
(iii) O crédito já reconhecido era mais do que suficiente para extinguir as
compensações, caso não houvesse o equívoco da duplicidade.
(iv) Apesar do equívoco da Recorrente, não devem subsistir os débitos em
cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito do erário público e de violação do princípio da
verdade material.
Contudo, não há crédito em litígio, porquanto o valor reconhecido no despacho
decisório de e-fl. 145 corresponde ao pedido, embora não tenha sido suficiente para homologar as
quatro DCOMPs.
Assim, a Recorrente requer o cancelamento da DCOMP
40314.36312.180512.1.3.01-8696 (homologada), pois os débitos informados são os mesmos
àqueles informados na DCOMP 01388.39405.180512.1.3.01-0033 (informada em DCTF). Por
conseguinte, com o cancelamento dessa DCOMP, haveria em sua ótica a homologação total das
outras 3 DCOMP:
 01388.39405.180512.1.3.01-0033,
 42030.34663.310512.1.3.01-2651 e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900817/2014-17
5
 16025.92756.220513.1.3.01-9900.
Contudo, a pretensão da Recorrente não pode ser acolhida, por imperativo do art. 77,
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, vigente à época dos fatos:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
A DRJ, acertadamente, não conheceu da manifestação de inconformidade, pelas
seguintes razões:
Segundo o art. 82 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
(arts. 112 e 113 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017), a
desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido
ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento. O art. 95 da
mesma IN RFB no 900, de 2008 (art. 115 da IN RFB no 1.717, de 2017), esclarece
que se considera pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86 (arts. 112 e 113 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017), a declaração de compensação, o pedido de restituição ou de
reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pela autoridade competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o reembolso. No caso concreto, o interessado
evidentemente foi alvo da referida intimação de despacho decisório. Com base
nas normas acima, tal pedido de cancelamento deveria ter sido gerado pelo
programa gerador de PER/DCOMPs, ou mediante formulário, e não formalizado
em manifestação de inconformidade, como ocorreu na presente situação.
Feitas essas colocações, nesse contexto, impõe-se reconhecer que inexiste litígio a
ser apreciado no âmbito das Delegacias de Julgamento.
Inclusive, o pedido de retificação/cancelamento de PER/DCOMP não segue o rito do
Decreto no 70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar acerca desse
pedido.
Nesse sentido, 3a Turma da CSRF também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.131 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900817/2014-17
6
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP. O procedimento deve
seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Acórdão n° 1302003.147, j. 20/09/2018
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS INDICADOS EM MAIS DE UM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. Nos limites do processo administrativo fiscal, não pode o CARF
analisar eventual cobrança em duplicidade de débito tributário, quando o
contribuinte alega, em Manifestação de Inconformidade, que o débito foi
indicado em mais de um pedido de compensação. No caso em que não há
homologação da compensação, por ausência de direito creditório, cabe ao
julgador administrativo analisar, se provocado, a existência ou não do crédito
tributário passível de ser compensado, não tendo competência para verificar a
forma de cobrança dos débitos confessados pelo contribuinte. A análise de
eventual cobrança em duplicidade cabe à Receita Federal do Brasil.
Assim, não cabe amparo à pretensão do Contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 229
DF CARF MF
Original